Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725422-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIMARA SULINO BATISTA DE FARIA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA, VICENTE DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA, JEFFERSON SILVA DE FARIA DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora